Tribunal: TJDFT
Processo: 0743858-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. DECISÃO PENDENTE DE AGRAVO DO ART. 1042 DO CPC. ART. 521, III, DO CPC. EXECUÇÕES CONTRA O CREDOR. RISCO MANIFESTO. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O procedimento de execução provisória de sentença possui previsão legal, nos arts. 520 e seguintes do CPC, e que os valores devidos em razão da condenação a multas processuais devem ser executados tal procedimento.
2. Não obstante o legislador tenha previsto, abstratamente, situações em que dispensada a caução, ele também determina a necessidade de caução “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC. 2.1. O agravante figura no polo passivo de diversas execuções, em valor total superior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), de modo que adequada a exigência de caução para levantamento dos valores.
3. Recurso conhecido e não provido.